Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-83.2021.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-83.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CERTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.968.711/0001-57 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), VALDEMIR JUSTINO ALVES - CPF: 181.364.941-34 (RECORRENTE), J.B. VEICULOS COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 38.000.667/0001-67 (RECORRIDO), MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 005.076.961-82 (ADVOGADO), MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - CPF: 019.893.471-85 (ADVOGADO), RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0007-92 (RECORRIDO), REGINALDO LUIZ ESTEPHANELLI - CPF: 158.276.668-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000596-83.2021.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pedra Preta/MT

Recorrente(s):

Certa Transportes Ltda.

Valdemir Justino Alves

Recorrido(s):

J.B. Veículos Comercio e Transporte Rodoviário Ltda.

Rápido Luxo Campinas Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA. ÔNIBUS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SUPORTADO PREJUÍZOS FINANCEIROS ANTE A DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, ART. 373, I, CPC. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante, ora Recorrente, alega que no dia 30/10/2020 adquiriu das Reclamadas o veículo ônibus MBENZ/ BUSSCAR URBPLUS A, placa DVT-0499, Renavam 00971308047, chassis 9BM38407588B592021, pelo valor de R$ 39.900,00. Aduz que, ao tentar realizar a transferência do veículo adquirido, foi observado que o número do motor do veículo não era o mesmo apresentado no documento, o que impossibilitou a transferência. Argumenta se não fosse à tentativa frustrada de transferência, a renovação de seu contrato junto à empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda. – “Em Recuperação Judicial” se concretizaria no dia 01/11/2020, todavia, após várias cobranças do Autor, a regularização do

número do motor só se deu em 18/01/2021, adiando a efetivação da renovação do Contrato de Prestação de Serviços de transporte para 01/02/2021. Diante de tais fatos, requer o recebimento de indenização a título de dano moral e de lucros cessantes correspondente ao período de 01/11/2020 a 01/02/2021, no valor total de R$ 36.000,00.

2. Pois bem. Em que a parte Recorrente alega que suportou prejuízos ante a demora na transferência de propriedade do veículo adquirido, verifico que a compra do veículo se deu em 30/10/2020 (sábado), sendo que a alegada renovação contratual se daria em 01/11/2020 (domingo), ou seja, o prazo entre a data da compra e da renovação contratual é extremante curto, além disso dia 02/11 é feriado, o primeiro dia útil seguinte a compra seria o dia 03/11/2020. Assim, se, de fato, a parte autora necessitava ter o veículo registrado em seu nome para realizar a renovação contratual junto
à empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda. – “Em Recuperação Judicial”, deveria ter adquirido o veículo com um prazo de antecedência de pelo menos 30 dias, uma vez que, a princípio, que para se realizar a transferência de propriedade de um bem móvel perante a Autarquia Estadual de Trânsito existe um trâmite a ser seguido, como agendamento de vistoria e pagamentos de taxas, ou seja, a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito não é imediata.

3. A respeito da transferência de propriedade de veículo, eis o que consta no site do DETRAN/MT (
https://www.detran.mt.gov.br/-/10069108-transferencia-de-propriedade
):

PROCEDIMENTOS:

- Providencie toda a documentação necessária;

- Vá a um dos postos de atendimento do Detran-MT para abertura do processo;

- Efetue o pagamento das taxas do processo e, se houver, de outros débitos tributários relacionados ao veículo;

- Encaminhe o veículo ao setor de vistoria para a emissão do laudo;

- Providencie a aquisição da placa em estampador credenciado;

- Retorne ao atendimento do DETRAN munido do processo contendo toda a documentação em anexo e solicite a emissão do CRV-e.

4. Aliado a tais fatos, verifico que o Oficio n.001/2021 encaminhado pela parte Recorrente para a Recorrida JB Veículos é datado de 12/01/2021, onde comunica o problema com a numeração do motor e solicita a devolução imediata do valor pago, e não existe nos autos qualquer documento que comprove que Recorrente estava desde 11/2020 tentando realizar a transferência de propriedade do bem. Ou seja, a única prova de comunicação entre as empresas é o ofício datado em 12/01/2021, sendo que o veículo foi transferido ao autor em 18/01/2021, isto é, 06 dias após a comunicação.

5. Ademais, além de não constar no contrato celebrado entre as partes prazo para transferência de propriedade do bem, inexiste nos autos prova da suposta negativa de transferência do veículo, de impedimento de utilização em
data anterior a transferência de propriedade ou qualquer conduta desidiosa praticada pelas partes Reclamadas, ora Recorridas.

6. Consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para julgar este recurso:

“
De início, ressalta-se que inexiste nos autos qualquer comprovação de que as partes reclamantes tenham encontrado óbices na realização da transferência do veículo, bem como de que fora impedida de utilizar o bem no período de 11/2020 a 02/2021, nos termos alardeados na exordial. Ademais, o contrato com a tomadora dos serviços de transporte (BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA), se encontra datado de 01/02/2021, inexistindo qualquer comprovação de obrigação contratual em data anterior, frisa-se, relativo ao período em que as partes autoras afirmaram terem sido privadas em fornecer os serviços.
Outrossim, em detida análise do contrato de compra e venda entabulado entre as partes e, trazido com a inicial, verifica-se que sequer restou pactuado prazo para a realização de transferência do veículo, não havendo se falar em qualquer responsabilidade das partes rés quanto a suposta demora/atraso
. Lado outro, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis se transmite com a tradição, de modo que tendo sido realizada a tradição do bem em favor das partes demandantes, estas se tornaram proprietárias do veículo, não havendo qualquer óbice na utilização do mesmo.
Ora, tendo as partes autoras afirmado que houve prejuízo em decorrência de problemas enfrentado na transferência do bem adquirido, caberia as mesmas terem demonstrado através de documentos idôneos, a fim de comprovar seus alegados, quedando-se inertes
(...)No caso em apreço, o que se verificou foi a inocorrência de qualquer conduta das partes requeridas, apta a caracterizar danos as partes autoras, é que,
não verifico nos autos, qualquer comprovação da suposta negativa de transferência do veículo, do impedimento na utilização do bem em data anterior a transferência de propriedade ou qualquer conduta desidiosa praticada pelas partes demandadas
”.

7.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

8. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

A Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022